Tribunal: TJBA
Processo: 8169061-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169061-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

APELADO: CRISTIANO FERREIRA NOVAES

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/24. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.

Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento a recurso de apelação, determinou a restituição de valores pagos por consorciado desistente, fixando a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A embargante alega que a decisão foi proferida na vigência da Lei nº 14.905/24, que alterou o regime dos juros e da correção monetária legais, e que tal alteração foi omitida no julgado.

II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o novo regime jurídico para juros de mora e correção monetária, estabelecido pela Lei nº 14.905/24, vigente à época da prolação do julgamento.

III.

Razões de decidir

A Lei nº 14.905/24, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária legal e os juros legais como a taxa SELIC, deduzido o referido índice de correção. O julgamento ocorreu após a vigência da nova lei, cujas disposições, por se tratarem de matéria de ordem pública, têm aplicação imediata sobre os efeitos pendentes das obrigações, alcançando o presente caso. A ausência de manifestação sobre a nova legislação aplicável configura omissão, impondo-se a integração do julgado para modular a incidência dos consectários legais no tempo, adequando-os ao novo regime.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "(i) A alteração do regime de juros de mora e correção monetária promovida pela Lei nº 14.905/24 possui aplicação imediata aos processos em curso, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo ser observada nos julgamentos proferidos sob sua vigência. (ii) Impõe-se a modulação dos consectários legais para que, até a data de 29 de agosto de 2024, incidam juros de 1% ao mês e, a partir de 30 de agosto de 2024, a taxa legal seja apurada conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil (taxa SELIC deduzido o IPCA), aplicando-se a correção monetária pelo IPCA em todo o período."

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 406 (com a redação dada pela Lei nº 14.905/24); CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8169061-93.2023.8.05.0001

em que figuram como parte(s) embargante(s)
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e parte(s) embargada(s)
CRISTIANO FERREIRA NOVAES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, para que o dispositivo do Acórdão, nos itens "b" e "c", passe a constar com a seguinte redação:

“b) Para aclarar que sobre as parcelas do fundo comum a serem restituídas, incidirá correção monetária pelo
IPCA
a partir de cada desembolso, e juros de mora contados do fim do prazo para restituição pela administradora (após contemplação ou encerramento do grupo), caso inadimplido, observada a seguinte modulação:
(i)
para o período até 29 de agosto de 2024, à taxa de 1% (um por cento) ao mês; e
(ii)
a partir de 30 de agosto de 2024, conforme a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (taxa SELIC, deduzido o IPCA);

c) Para aclarar que sobre o valor do seguro a ser restituído em dobro, incidirá correção monetária pelo
IPCA
a partir de cada desembolso, e juros de mora contados a partir da citação (art. 405 do CC), observada a seguinte modulação:
(i)
para o período até 29 de agosto de 2024, à taxa de 1% (um por cento) ao mês; e
(ii)
a partir de 30 de agosto de 2024, conforme a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (taxa SELIC, deduzido o IPCA).”

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA